Tribunal: TJMT
Processo: 1022892-76.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022892-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE SANTA ROSA - CNPJ: 07.724.169/0001-33 (APELADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), BRUNO SALES MODESTO - CPF: 035.033.441-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO ( convocada) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. ATOS COOPERATIVOS INTERNOS. NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E NOTIFICAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ISSQN.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que anulou lançamento de ISS sobre repasses efetuados por cooperativa de profissionais de saúde aos médicos cooperados, declarou inexistência de relação jurídico-tributária referente aos atos cooperativos e manteve a concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível a revogação do benefício da justiça gratuita concedido à cooperativa autora; (ii) verificar a validade do lançamento tributário diante da ausência de prévio procedimento administrativo e regular notificação; (iii) definir se incide ISSQN sobre repasses realizados pela cooperativa aos seus cooperados, relativos aos serviços médicos por eles prestados.

III. Razões de decidir

3. A cooperativa comprovou sua hipossuficiência financeira por meio de documentos contábeis, não havendo elementos capazes de infirmar tal condição, razão pela qual se mantém a justiça gratuita.

4. A constituição válida do crédito tributário exige regular procedimento e notificação do contribuinte; inexistente tal formalidade, é nulo o lançamento.
5. Os repasses efetuados aos médicos cooperados configuram atos cooperativos internos, nos termos do art. 79 da Lei 5.764/1971, não constituindo fato gerador de ISS.

6. Não comprovou o Município a existência de receitas de atos não cooperativos ou a percepção de taxas de administração pela cooperativa, ônus que lhe incumbia. Mantém-se a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da justiça gratuita à cooperativa mantém-se quando comprovada a hipossuficiência financeira e ausente prova em sentido contrário.

2. É nulo o lançamento tributário de ISSQN realizado sem prévio procedimento administrativo e regular notificação do contribuinte.

3. Não incide ISS sobre repasses realizados por cooperativa de serviços médicos a seus cooperados, quando caracterizados como atos cooperativos internos, nos termos do art. 79 da Lei 5.764/1971.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV; CTN, arts. 142, 145, 149; Lei 5.764/1971, art. 79; CPC, art. 373, II, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1172458/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 2ª Turma; STJ, REsp 819.242/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, proferida nos autos da ação anulatória n.º 1022892-76.2020.8.11.0041 ajuizada por
COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SANTA ROSA
, julgou procedentes os pedidos da inicial para o fim de:
(i)
anular o lançamento do ISS efetuado pelo requerido em desfavor da requerente sobre os repasses de valores recebidos dos pacientes aos médicos cooperados pelos serviços por eles prestados, no valor originário de R$ 747.879,40, referente aos períodos de setembro de 2017 a agosto de 2019;
(ii)
declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre o requerido e a requerente, isto é, a não incidência do ISS apenas sobre atos cooperativos internos;
(iii)
condenar o Ente Municipal ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 8% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 3º, II, do art. 85 do CPC.

Aduz que, não poderia ser deferimento nos autos o benefício da justiça gratuita à apelada, ao fundamento que

a Cooperativa não se desincumbiu do ônus de comprovar a insuficiências financeira e que os valores recebidos são integralmente repassados aos médicos cooperados.

Sustenta que, a cooperativa cobra de terceiros, no caso os planos de saúde, valores que não são inteiramente repassados aos profissionais, caracterizando serviço de intermediação sujeito ao ISS.

Argumenta que, a apelada não comprovou a filiação dos profissionais como cooperados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de revogar o benefício da justiça gratuita, bem como para julgar improcedente a ação.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que comprovou sua hipossuficiência financeira, que o lançamento tributário é nulo por ausência de prévio procedimento administrativo e regular notificação, e que os atos praticados são cooperativos, não sujeitos à incidência do ISSQN. Requereu, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte
COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SANTA ROSA
ajuizou a ação anulatória n.º 1022892-76.2020.8.11.0041, alegando que é uma cooperativa que tem como objetivo congregar pessoas dentro da competência profissional de cada um na sua área de atuação, para, com base na colaboração recíproca, promover a mais ampla defesa de seus interesses econômicos. Sustentou que repassa os valores recebidos dos pacientes aos médicos cooperados pelos serviços por eles prestados, o que caracteriza ato cooperativo, conforme inteligência do art. 79 da Lei 5.764/71, não se sujeitando, portanto, à incidência do ISS.

Arguiu que, mesmo não havendo a incidência de ISSQN, o Município de Cuiabá lançou o ISS em seu desfavor sobre os repasses de valores recebidos dos pacientes aos médicos cooperados pelos serviços por eles prestados, no valor originário de R$ 747.879,40, referente aos períodos de setembro de 2017 a agosto de 2019.

Alegou, ainda, que a constituição do crédito é indevida pela inexistência de fato gerador, bem como pela ausência de prévio procedimento administrativo e regular notificação.

Ao final requereu a procedência dos pedidos da inicial para o fim de anular o crédito questionado na ação, declarar a ausência de relação jurídica-tributária, bem como para condenar a parte adversa ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Em contestação, o Município de Cuiabá impugnou o pedido de justiça gratuita e, no mérito, alegou a desnecessidade de prévio processo administrativo e de notificação, bem como sustentou que o ISSQN incide sobre taxas de administração de planos de saúde (atos não cooperativos), argumentando que a autora não apresentou as notas fiscais emitidas pelos cooperados.

Após regular instrução, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos para o fim de:
(i)
anular o lançamento do ISS efetuado pelo requerido em desfavor da requerente sobre os repasses de valores recebidos dos pacientes aos médicos cooperados pelos serviços por eles prestados, no valor originário de R$ 747.879,40, referente aos períodos de setembro de 2017 a agosto de 2019;
(ii)
declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre o requerido e a requerente, isto é, a não incidência do ISS apenas sobre atos cooperativos internos;
(iii)
condenar o Ente Municipal ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 8% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 3º, II, do art. 85 do CPC.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Inicialmente, quanto à impugnação à justiça gratuita, verifico que a apelada comprovou sua condição de hipossuficiência financeira mediante a apresentação de balanço patrimonial referente ao exercício de 2019, demonstrando déficit financeiro superior a R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Embora o apelante alegue que o documento é unilateral e não se refere ao exercício de 2020, observo que a ação foi ajuizada em maio de 2020, sendo razoável a apresentação do balanço do exercício anterior, uma vez que o exercício de 2020 sequer havia se encerrado.

Ademais, o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que infirmasse a condição de hipossuficiência da apelada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, mantenho o benefício da justiça gratuita concedido à apelada.

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade da incidência do ISSQN sobre os repasses de valores recebidos dos pacientes aos médicos cooperados pelos serviços por eles prestados.

Inicialmente, verifico que assiste razão à apelada quanto à nulidade do lançamento tributário por ausência de prévio procedimento administrativo e regular notificação.

Com efeito, o ISSQN é tributo sujeito a lançamento por homologação, mas, na ausência de pagamento ou havendo pagamento a menor, deve o Fisco promover o lançamento de ofício do tributo não recolhido ou do valor remanescente, conforme inteligência do art. 149, II, do CTN.

O lançamento, como atividade administrativa plenamente vinculada, somente se aperfeiçoa com a regular notificação do contribuinte, nos termos dos arts. 142, caput e parágrafo único, e 145, caput, do CTN.

No caso em apreço, o apelante não comprovou ter instaurado prévio procedimento administrativo nem ter notificado regularmente a apelada, o que, por si só, já seria suficiente para manter a sentença que anulou o lançamento tributário.

Não obstante, quanto à questão de fundo, relativa à incidência ou não do ISSQN sobre os atos praticados pela cooperativa, observo que o art. 79 da Lei nº 5.764/71 estabelece:

"Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incide ISSQN sobre os atos cooperativos, ou seja, aqueles praticados entre a cooperativa e seus associados. Por outro lado, os atos não cooperativos, decorrentes de relação jurídica negocial com terceiros, estão sujeitos à incidência do tributo.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. ATO MERAMENTE NEGOCIAL. NÃO COOPERATIVO. ISS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.

Não incide o ISS sobre as atividades próprias de cooperativa. Por outro lado, as atividades de natureza empresarial decorrentes de relação jurídica negocial estão sujeitas à incidência do tributo, porque não se qualificam como atos cooperativos. Precedentes. Agravo regimental improvido."
(AgRg no REsp 1172458/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/05/2012, DJe 05/06/2012)

“TRIBUTÁRIO - COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO ISS - NÃO-INCIDÊNCIA - VALORES REPASSADOS PELA COOPERATIVA AOS COOPERADOS EM RAZÃO DO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO - ATO COOPERATIVO - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC: INEXISTÊNCIA - SÚMULA 7/STJ. [...]
2. Configura-se ato cooperado o repasse de verbas recebidas dos pacientes pela cooperativa aos seus cooperados pelos serviços médicos por ele prestados, nos termos do art. 79 da Lei 5.769/71
. [...]”.(REsp n. 819.242/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/2/2009, DJe de 27/4/2009.)

Na mesma vertente já se pronunciou esta e. Corte de Justiça, como cito:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE AUTOS DE INFRAÇÃO E APREENSÃO - PROCEDÊNCIA - MATÉRIA SOB REEXAME - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - ISSQN- INCIDÊNCIA SOBRE ATOS COOPERADOS - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO - ARTIGO 79 DA LEI Nº 5.764/71 - RECURSO VOLUNTÁRO - ALEGAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA IRRISÓRIA - COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS QUE NÃO CORRESPONDEM SEQUER A 1% DO VALOR DA CAUSA - MAJORAÇÃO - RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME. [...]. As cooperativas médicas, quando servem de mera intermediária entre seus associados (profissionais) e terceiros que usam do serviço médico, são isentas de tributos, porque exercem atos cooperativos (art. 79 da Lei nº 5.764/71) e gozam de não-incidência. [...]”
(N.U 0101958-37.2009.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2010, Publicado no DJE 19/03/2010)

No caso em análise, a apelada juntou aos autos as notas fiscais emitidas (ID 32638430), demonstrando que os valores recebidos dos pacientes são repassados aos médicos cooperados pelos serviços por eles prestados, caracterizando atos cooperativos, não sujeitos à incidência do ISSQN.

O apelante, por sua vez, limitou-se a alegar, genericamente, que a cooperativa cobra de terceiros, no caso os planos de saúde, valores que não são inteiramente repassados aos profissionais, caracterizando serviço de intermediação sujeito ao ISS.

Contudo, não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ressalte-se que, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, os médicos associados à cooperativa, enquanto profissionais autônomos, já suportam a incidência do ISSQN pelos serviços por eles prestados, o que reforça a tese de não incidência do tributo sobre os repasses efetuados pela cooperativa.

Assim, não havendo prova de que a cooperativa aufere receitas de atividades não cooperativas, como taxas de administração ou intermediação de planos de saúde, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, no que se refere aos atos cooperativos.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise do recurso de apelação, o que implica em ratificar a sentença.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
e, em remessa necessária, ratifico a sentença objurgada.

Diante dos serviços adicionais na seara recursal, majoro os
honorários sucumbenciais em mais 1% (um por cento)
, conforme prevê o art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026